Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito falimentar e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de falência. Bens da falida. Arrecadação. Imóveis. Expropriação. Consumação. Auto de arrematação. Expedição da carta de arrematação em favor do terceiro arrematante. Ato jurídico perfeito e acabado. Hasta pública. Consumação. Desconstituição. Hipóteses legais (CPC, art. 903, §1o). Coproprietários do bem arrematado. Preferência na arrematação (CPC, art. 843, § 1o). Intimação tempestiva do praceamento (CPC, art. 889, II). Inocorrência. Vício formal. Arrematação por preço vil. Caracterização. Invalidação. Necessidade e Legitimidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de falência, acolhera parcialmente a impugnação à arrematação deduzida pelos coproprietários dos imóveis arrecadados e encaminhados à hasta pública, sob o fundamento de que a ausência de intimação tempestiva dos coproprietários dos bens, aliado ao fato de que a arrematação ocorrera por preço vil e sem respeito ao direito de preferência, qualificam circunstâncias comprometedoras da validade dos atos de leilão e arrematação.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da viabilidade de, através de simples petição formulada pelos coproprietários de imóveis levados a leilão no bojo de processo de falência, declarar-se a nulidade da hasta pública efetivada com fundamentos na ausência de intimação tempestiva dos coproprietários, de arrematação por preço vil e de desrespeito ao direito de preferência.
III. Razões de decidir
3. Confeccionado e firmado o auto de arrematação e expedida carta de arrematação em favor do terceiro adquirente, habilitando-o a promover o registro da propriedade do bem adquirido em ambiente expropriação, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, podendo, contudo, ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato - embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória -, ou excepcionalmente no ambiente do próprio processo desde que presente algum dos vícios inoculadores individualizados pelo legislador processual (CPC, art. 903, § 1o).
4. À luz da irretratabilidade que é conferida ao auto de arrematação, o coproprietário do bem arrematado, opondo-se à expropriação que o atingira, que presume-se realizada em compasso com as garantias inerentes ao devido processo legal, deve içar, como causa de pedir a aparelhar pretensão volvida à desconstituição da alienação, as hipóteses consignadas pelo próprio legislador processual, porquanto o ato de expropriação encerra interseção do estado na propriedade privada, devendo estar contornado pelas exigências formais e materiais estabelecidas pelo direito positivado (CPC, art. 903, §§1o e 4o).
5. O estatuto adjetivo civilista, a par de assegurar o direito de preferência aos coproprietários, preconiza, em seus artigos 843 e 891, a impossibilidade de levar a efeito expropriação do bem alienado por preço inferior ao da avaliação em que o montante da arrematação não desponte como hábil a garantir aos coproprietários o correspondente às suas quotas-partes, cujo cálculo opera-se sobre o valor da avaliação do bem.
6. Conquanto prescindindo a pretensão de invalidação de arrematação de imóveis pelos coproprietários de formatação em ação autônoma quando fiada na subsistência de vício formal consubstanciado na ausência de sua intimação acerca do praceamento do imóvel na forma determinada pelo estatuto processual civil (CPC, art. 889, II), sobrelevando que detinham eles preferência na arrematação em igualdade de condições (CPC, art. 843, §1o), e, outrossim, na imputação de que a alienação aperfeiçoara-se por preço vil, pois inapto até mesmo a assegurar-lhes o valor correspondente às correspondentes quotas-partes, ressoa imperativo o controle de legalidade do ato de disposição patrimonial forçada, declarando-se a nulidade da expropriação havida quando depurados os vícios imprecados, ou seja, em situação em que não houvera a tempestiva intimação dos coproprietários para exercitarem, inclusive, o direito de preferência que os assistia, e a arrematação ocorrera por preço vil.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.